Tribunal: TJES
Processo: 5004590-63.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004590-63.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAMARE SERVICOS NAUTICOS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL AUGUSTINHO FRANCISCO DIAS e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO DE BAR E RESTAURANTE. DIFAMAÇÃO VIA REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E IMAGEM DA REQUERENTE. PEDIDO DE RETIRADA DAS POSTAGENS E IMPEDIMENTO DE NOVAS POSTAGENS. SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR LITISPENDÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EM ANÁLISE D
OS AUTOS DO PROCESSO 0014627.41.2020.8.08.0347, AJUIZADO EM 27/05/2020 VERIFICO QUE O MESMO VERSA SOBRE A RETIRADA DE CÂMERAS DIRECIONADAS PARA O ESTABELECIMENTO DA REQUERENTE E PEDIDO DE DANO MORAL, O QUAL HOUVE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUIZ DE PISO. DESSA FORMA, MUITO EMBORA OS PROCESSOS POSSUAM AS MESMAS PARTES, E MESMA CAUSA DE PEDIR, OS DEMAIS PEDIDOS SÃO DIFERENTES. ADEMAIS, VISUALIZO QUE AO CASO SE APLICA A TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ASSIM, À PRINCÍPIO, AS POSTAGENS TRAZIDAS AOS AUTOS JUNTAMENTE COM A INICIAL, NÃO DEMONSTRAM CONDUTA ABUSIVA DO RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO DECORRENTES DA POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RETIRADA DAS POSTAGENS E IMPEDIMENTO DE NOVAS POSTAGENS, O FAZENDO COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC/15.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.